Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708678-46.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ROBERTO BORGES RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PERCENTUAL POUCO ACIMA DA MÉDIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme entendimento do c. STJ no julgamento do REsp 1112880/PR, em sede de recurso repetitivo, deve ser aplicada a taxa média de mercado apenas em casos em que não haja no contrato celebrado entre as partes qualquer estipulação acerca dos juros remuneratórios cobrados. 2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. 3. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (11,47% am) é pouco superior à taxa média de juros (5,61% am), não se vislumbrando nenhuma abusividade. Ademais, ainda que se considere a diferença entre as taxas de juros, não há comprovação quanto à vantagem exagerada ou que as peculiaridades do negócio não justifiquem a taxa pactuada. 4. Diante da procedência parcial tanto do pedido inicial quanto da Reconvenção, correta a r. sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, não havendo que se falar em aplicação do princípio da causalidade. 5. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a necessidade de revisão da cláusula que estabelece juros acima da taxa média de mercado, por ser supostamente abusiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois “A revisão dos fundamentos do acórdão estadual no tocante à inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1846548/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010